Tribunal: TJES
Processo: 0005307-55.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005307-55.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005307-55.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRANSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DO VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas quando há nos autos conjunto probatório que demonstra com suficiência que o apelante praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em especial os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Apesar da tese de negativa de autoria, não trouxe nos autos qualquer prova apta a colocar em dúvida os fatos narrados pelo órgão ministerial. Condenação mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005307-55.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEN FIALI RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A, KAROLINE DE OLIVEIRA COMPER - ES22098-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WESLLEN FIALI RIBEIRO
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que
considerou-o como incurso nas sanções do artigo 303, §1º do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de
1 ano e 2 meses de detenção
, em regime inicial aberto, que fora substituída por
02 (duas) penas restritivas de direito
e suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 02 (dois) meses.

O recorrente, em síntese, sustenta não haver provas para o acolhimento da pretensão punitiva estatal, daí por que deveria ser absolvido.

A despeito dos fundamentos trazidos no apelo,
entendo não merecer reparos o
decisum
vergastado
, revelando-se a questão de fácil deslinde.

Ao que se vê da denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2014, por volta das 21h00, na Rodovia ES-248, zona rural, no trevo de acesso à "UTGC", cidade de Linhares, o apelante conduzindo veículo automotor em velocidade acima do permitido, invadiu o canteiro da pista de rolamento, atropelando a vítima
Dimas Antonio Payer
, que prestava auxílio a um motociclista que havia caído no local.

Ainda conforme a denúncia, o apelante deixou de prestar socorro e evadiu-se do local do acidente e, em razão dos ferimentos sofridos, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico de
amputação do membro inferior esquerdo.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial (folha 18), receituário médico (folha 16), Termo de Responsabilidade (folha 17), bem como pelos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial (folha 103).

Embora, em juízo (folha 109), o
apelante
tenha afirmado
que não teria atropelado a vítima
, foi
claro ao confirmar que no dia dos fatos passou pelo local do acidente, relatando que teria "batido" em alguma coisa , mas não soube dizer o que er
a, vez que o local era muito escuro e não possuía sinalização. Em sua versão em juízo ainda narrou que:

"(...) QUE, passando pelo local sentiu algo batendo em seu carro; QUE, saiu do local por ser uma área perigosa, onde ocorriam vários assaltos; QUE, pensou que poderia ter atingido um cachorro ou que alguém teria jogado uma pedra em seu carro para lhe parar e abordar; QUE, não sabe precisar a velocidade que encontrava-se no momento; QUE, acredita que estava entre 60 ou 70 km/h; QUE, havia ido para Pontal cedo; QUE, estava retornando para Linhares para buscar sua namorada e posteriormente retornar a Pontal; QUE, não retornou para Pontal após o acidente; QUE, não retornou pois o para-choque de seu veículo soltou; QUE, não atropelou a vítima (...)

A vítima,
Dimas Antônio Payer
, em juízo (folha 109), declarou que estava voltando do seu trabalho quando, ao passar pelo trevo Cacimba, um cidadão que estava com uma motocicleta em cima do canteiro gritou para ele pedido ajuda, momento em que estacionou o seu carro no acostamento e ligou o pisca alerta de seu veículo para prestar auxílio ao indivíduo. Na sequência narrou que:

“
[...] QUE, foi ajudar o indivíduo pois este estava pedindo por ajuda; QUE, não viu nenhum flash de farol;
QUE, o acusado WESLLEN estava conduzindo o veículo com os faróis apagados e a mais 100 km/h
;
QUE, foi surpreendido pela alta velocidade do veículo que lhe atingiu
; QUE, o atropelamento piorou a artrose do seu joelho direito; QUE, realizou três cirurgias no joelho direito por conta do acidente; QUE, teve que amputar a perna esquerda; QUE, o motoqueiro que foi ajudar também relatou que viu um vulto de um veículo em alta velocidade; QUE, reitera que o acusado lhe atingiu conduzindo veículo com faróis apagados e em alta velocidade; QUE, o acusado não lhe prestou nenhuma assistência; QUE, não havia iluminação no local do acidente; QUE, o indivíduo com a moto estava em cima da rotatória;
QUE, estacionou seu veículo no local rente ao acostamento, com os faróis e pisca alerta ligados
;
QUE, não viu nenhum flash de farol se aproximando; QUE, sem dúvidas, o carro conduzido pelo denunciado estava em alta velocidade, pela forma súbita em que foi atingido
(...)”
grifei

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Josimar Lucas da Silva
, em seu depoimento em juízo, corrobora a declaração dada pela vítima, esclarecendo que:

“
[...] Que estava na estrada retornando de Pontal quando foi atingido por um veículo; Que levantava a mão para os que passavam pedindo por socorro;
QUE, a vítima Dimas se aproximou e ligou o pisca alerta; QUE, estavam conversando; QUE, veio um carro desgovernado e atropelou Dimas;
QUE, de imediato chegaram vários populares ao local para socorrer Dimas;
QUE, visualizou apenas o vulto de um carro preto,
não sabendo acrescentar nada mais,
QUE, o carro que atingiu dimas estava em alta velocidade, passando igual um "relâmpago";

QUE, o condutor do veículo não prestou socorro;
QUE, ratifica todo conteúdo constante em seu termo de declaração de folhas 19/20; QUE, Dimas teve uma perna amputada; QUE, no dia dos fatos chegou a ir ao pronto socorro ver a situação de Dimas, constatando que o mesmo estava em estado grave; QUE, alguns dias depois soube que Dimas havia amputado a perna; QUE, ficou com um sentimento de culpa quanto ao acidente de Dimas; QUE, a iluminação no local era precária; QUE, o veículo invadiu o canteiro; QUE, não reconheceu o condutor do veículo no momento; QUE, o veículo estava em alta velocidade; QUE, ouviu dizer que o condutor seria o denunciado WESLLEN [...]"
grifei

Assim,
há prova suficiente para a condenação
, mesmo porque, ao contrário do que se defende, a declaração da vítima e das testemunhas encontra congruência com os demais elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não deixando dúvidas de que o apelante, de forma imprudente, dirigindo em uma via de mão dupla, invadiu o canteiro e atropelou a vítima Dimas, ocasionando-lhe lesão corporal grave.

É dizer, ao analisar a versão fornecida pelo réu, é possível observar certas inconsistências que acabam por enfraquecer sua versão dos fatos.

Em primeiro lugar, WESLLEN afirma que, ao passar pelo local do acidente, teria "batido" em alguma coisa, sem, contudo, conseguir precisar o que era, justificando-se pela falta de iluminação e ausência de sinalização no local.

Entretanto, essa versão colide frontalmente com os relatos da vítima e das testemunhas, que descrevem a ação do apelante de forma mais precisa e circunstanciada. A vítima, Dimas Antônio Payer, ressaltou que foi surpreendido pela alta velocidade do veículo que,
estava com os faróis apagados, tornando-se, assim, ainda mais temerário e perigoso na estrada
.

Além disso, a tentativa do recorrente de minimizar sua responsabilidade, sugerindo que poderia ter atropelado um animal ou mesmo que alguém teria arremessado uma pedra contra seu veículo, demonstra estar afastado das demais provas existentes nos autos, além de se revelar pouco crível que que um motorista, conduzindo a alta velocidade e com os faróis apagados, ao colidir com "algo", simplesmente presuma que se tratava de uma pedra ou animal, sem ao menos averiguar o que de fato aconteceu.

Tal conduta, por si só, já indica uma notável negligência e imprudência. A gravidade do impacto e a extensão dos danos no veículo certamente seriam indicativos de que a colisão foi com algo de maior proporção do que simplesmente uma pedra ou um animal pequeno.

Ademais, ao dizer que acredita estar entre 60 ou 70 km/h, WESLLEN contradiz o testemunho de que estava em velocidade excessiva, corroborado tanto pela vítima quanto pela testemunha Josimar Lucas da Silva, que compara a rapidez do veículo passando como um "relâmpago".

Ao cotejar todas essas inconsistências apresentadas na defesa do recorrente com o lastro probatório contido nos autos, torna-se evidente a fragilidade de seus argumentos. Seu relato, repleto de lacunas e contradições, distancia-se da realidade dos fatos conforme apresentada por testemunhas e documentos, tornando sua versão insustentável perante a solidez das provas que fundamentam sua condenação.

Por fim, embora não tenha sido objeto de impugnação, destaco que a dosimetria da pena não merece reparos, tendo o juiz seguido fielmente o critério trifásico previsto no CP, aplicando sanção proporcional e adequada ao caso concreto.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.